Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, pela suposta prática da conduta descrita nos artigos 129, § 13 e 147, § 1o, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e, (ii) analisar a alegação de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por suposta atuação de ofício do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a prisão preventiva esteja devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente (lesão corporal e ameaça) em contexto de violência doméstica contra a mulher, com risco de reiteração delitiva, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar.

4. Se o Ministério Público pediu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o juízo decretou a prisão preventiva, não há falar em decisão de ofício, nos termos da jurisprudência do c. STF, mormente quando há motivação suficiente e concreta que justifique a prisão preventiva, considerando a periculosidade do paciente, que desferiu golpes de faca na vítima, havendo risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.